Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-77.2009.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-77.2009.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAQUIM BATISTA SARAIVA - CPF: 489.355.498-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000208-77.2009.8.11.0101

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAQUIM BATISTA SARAIVA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000208-77.2009.8.11.0101, cód. 50827 (Processo n. 47/2009) - Vara Única da Comarca Cláudia.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. ajuizada em desfavor de Joaquim Batista Saraiva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Cláudia)
julgou extinto o processo
, nos termos do art. 924, V, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente da execução.

APELO
: o apelante sustenta que a sentença está em desacordo com o REsp n. 1.340.553/RS e o REsp 1.604.412/SC, porque o Juízo sequer apontou em qual período o processo esteve paralisado para reconhecer a prescrição intercorrente.

Argumenta que não cabe reconhecer a primeira tentativa para localização de bens penhoráveis como marco inicial do prazo prescricional, porque tal interpretação advém da nova redação do §4º do art. 921 do CPC, dada pela Lei n. 14.195/2021, que não retroage ao período anterior à sua vigência, por força da aplicação do art. 14 do CPC.

Aduz que o fato de o processo correr sem localizar bens penhoráveis não é suficiente para reconhecer a prescrição intercorrente, porque não houve inércia na condução do feito que lhe possa ser atribuída.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.

Na origem, cuida-se de execução do Contrato de Empréstimo Pessoal - Taxa Pré-fixada, no valor de R$13.933,83, celebrado em 09/08/2006 para pagamento em 12 prestações, com vencimento da primeira parcela em 09/08/2006 e a última em 09/08/2007.

Do trâmite processual, nota-se que ação de execução foi ajuizada em 03/03/2009 (Id. 150985424 - pág. 32), com despacho de citação ocorrido em 16/04/2009 (Id. 150985424 - pág. 36).

Consta que a citação do executado ocorreu em 09/06/2009

(Id. 150985424 - pág. 39), porém o executado não pagou o débito e nem ofereceu embargos (Id. 150985424 - pág. 40).

Verifica-se que em
18/12/2009
foi certificado pelo Oficial de Justiça a diligência infrutífera em localizar bens do executado (Id. 150985424 - pág. 43).

Instada para manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, quanto à tentativa frustrada de penhora de bens do devedor, a parte exequente quedou-se inerte, conforme certificado em 28/04/2010 (Id. 150985424 - pág. 45).

Verifica-se que em 16/08/2010 o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 15 dias para localização de bens em nome do executado (Id. 150985424 - pág. 64).

Em 03/09/2010, o exequente pugnou para que fosse efetivada buscas de ativos financeiros pelo sistema BacenJud (Id. 150985424 - págs. 46-50).

Em 27/06/2012, foi determinada a intimação do exequente para manifestar no feito, sob pena de extinção (Id. 150985424 - pág. 66).

Em 28/01/2013 o exequente reitera o pedido de penhora via Bacenjud (Id. 150985424 - págs. 67-68), todavia, a pesquisa pelo referido sistema restou infrutífera (Id. 150985424 - pág. 79).

Em 30/08/2013, a parte exequente pugnou pela penhora via Renajud (Id. 150985425 - pág. 1-2), porém também restou infrutífera.

Intimado em 17/03/2014 para manifestar no feito (Id. 150985425 - pág. 11), o exequente, em 20/03/2014, requereu a expedição de ofício ao Sicredi para o bloqueio de eventuais ativos financeiros do devedor (Id. 150985425 - págs. 14-16), novamente com resultado negativo (Id. 150985425 - pág. 34).

Em 22/01/2018, o exequente pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de bens penhoráveis (Id. 150985425 - págs. 62-63), o pleito foi atendido em 20/04/2018 (Id. 150985425 - pág. 64), mas sem êxito.

Verifica-se que em 01/08/2018 o exequente manifestou-se para requerer nova pesquisa via Bacenjud (Id. 150985425 - pág. 67).

Posteriormente, em 25/05/2021, o exequente foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente (Id. 150985429 - pág. 1), cuja manifestação foi apresentada em 17/06/2021 (Id. 150985430 - págs. 2-4).

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição no curso do processo.

De início, registra-se que, conforme estabelece o art. 58, inciso V, da Lei n. 14.195/2021, que se transcreve, a sua entrada em vigor, quanto à alteração ocorrida em relação à prescrição intercorrente, deu-se na data da sua publicação, ou seja, em 26 de agosto de 2021. Logo aplicável ao caso, como fez a sentença impugnada.

“Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

[...]

V -
na data de sua publicação
, quanto aos demais dispositivos”. (g.n)

Assim sem razão o argumento de inaplicabilidade da referida Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Registra-se ainda que o REsp n. 1.340.553/RS, não se aplica ao caso, por se tratar de execução fiscal e, no mais, o exequente apelante foi intimado para manifestar quanto à prescrição no curso do processo, conforme exigência firmada no entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

No que tange a ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que, em que pese não ter sido formalmente determinada a suspensão de um ano (§1º do art. 921 do CPC), certo é que da data (
18/12/2009
)

da certidão de não localização de bens do devedor pelo Oficial de Justiça (§4º do art. 921 CPC), já decorreu mais de 13 (treze) anos, vale dizer, houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, mesmo que decotado um ano da referida suspensão, conforme bem pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“[...]
verifica-se que
por mais de 13 anos
o feito tramitou, com diversas tentativas de bloqueio de valores e penhora de bens, ficando efetivamente paralisado por vários anos, sem qualquer movimentação relevante, ultrapassando o prazo prescricional, ainda que descontado o prazo de suspensão de 01 ano.

[...].

Conforme se verifica dos autos, a prescrição iniciou-se pela primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Destaca-se que apesar da manifestação da parte autora não reconhecendo a prescrição intercorrente (ID. 71467212 - pág. 02/04 - 30.11.2021,
observa-se que desde o último pedido de penhora online em julho de 2018 (ID. 70341726 – pág. 66/67 – 17.11.2021) e a reiteração do pedido em 30.11.2021 (ID. 71464323 – pág. 01/02 – 17.11.2021), já havia decorrido prazo superior a sete anos desde a primeira tentativa de penhora de bens em nome da parte executada
.

Desta feita, conforme acima explicitado, tendo em vista que,
desde o ajuizamento já se passaram mais de 13 anos, e, após a tentativa do oficial de justiça em localizar bens em 18.12.2009 (ID. 70341722 – pág. 43 – 17.11.2021), transcorreu mais de doze anos sem localização de bens, e ainda que decotado o prazo de um ano desde a suspensão, bem como em observância ao disposto nos §§4º e 4º-A, do artigo 921, do CPC, já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição, com a extinção do processo, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil
”.

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado (art. 206, §5º, I, do CC).

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (destaquei)

Desse modo, sem embargo da ausência de inércia da parte exequente, resultaram infrutíferas todas as tentativas para encontrar bens do devedor realizadas no curso de mais de 13 anos, sendo a prescrição quinquenal.

Realça-se, o feito tramita por mais de 13 anos sem a satisfação da dívida, que não pode se tornar imprescritível, conforme entendimento do STJ.

Aliás, a regra do §3º do art. 921 do CPC prescreve que os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, desde que forem encontrados bens penhoráveis, vale dizer, não basta aqui pedido de diligências, mas sim, a apresentação da efetiva localização de bens passíveis de penhora, a saber:

“§
2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
”
.

No mesmo sentido, veja a orientação do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF. 1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses. 2. Acerca da prescrição intercorrente, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".
3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1º do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4º do art. 921, CPC), durante o qual,
na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas
, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Recurso não provido.
(TJDF -
Acórdão 1357408
, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior de Justiça, motivo que impõe a sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022